Tribunal: TJDFT
Processo: 0710756-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. CONEXÃO. LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTIVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL. PROGRESSIVIDADE DAS ALÍQUOTAS. LEI COMPLEMENTAR No 970, DE 8 DE JULHO DE 2020. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.
Embora haja a conexão, o julgamento do mérito da demanda não depende da formação de litisconsórcio ativo, nos termos do art. 113 do CPC, que determina que “duas ou mais pessoas podem litigar em conjunto no mesmo processo”, e não que elas devam fazê-lo. Além disso, o STJ já definiu que a reunião dos processos não constitui dever do magistrado, mas sim faculdade, cabendo a ele deliberar pela conveniência do direcionamento da marcha processual.
A Emenda Constitucional 103/2019, ao alterar o sistema previdenciário, trouxe várias inovações, dentre elas, a prevista no § 1o do art. 149 da CF, que autoriza, por meio de lei, a instituição pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios de alíquotas progressivas nas contribuições previdenciárias de seus servidores ativos, inativos e pensionistas, considerando o valor base da contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões.
Para viabilizar a instituição da nova forma de cobrança das alíquotas, a EC 103/2019, determinou, nos termos do art. 36, inciso II, em face da autonomia legislativa dos entes federativos, que as alterações ocorridas no âmbito nacional entrem em vigor nos regimes próprios de previdência social dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios somente na data da publicação da lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo que as referende integralmente.
Em 8 de julho de 2020, entrou em vigor a Lei Complementar no 970/2020, estabelecendo regras referentes ao regime próprio de previdência social dos servidores do Distrito Federal, nos moldes estabelecidos pela Emenda Constitucional no 103/2019, inclusive alterando a Lei Complementar no 769, de 30 de junho de 2008, que reorganizou o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal – RPPS/DF.
A Lei Complementar no 970/2020 atendeu o referendo determinado pela EC 103/2019, tornando-se legal a adoção das novas alíquotas progressivas de contribuição para o custeio do regime próprio de previdência social dos servidores do Distrito Federal na forma estabelecida pela União para os servidores públicos federais, excepcionada a inexistência de déficit atuarial a ser equacionado, nos termos da parte final do § 4o do art. 9o da EC 103/2019, e observado o princípio da anterioridade nonagesimal ou noventena - arts. 150, III, “c”, e 195, § 6o, ambos da Constituição Federal, e art. 128, III, ‘c’, da Lei Orgânica do Distrito Federal.
Ordem parcialmente concedida para vedar a cobrança das novas alíquotas progressivas da contribuição previdenciária aos servidores públicos substituídos pelo impetrante, Sindicato dos Procuradores do Distrito Federal (SINDPROC/DF), antes do primeiro dia do quarto mês subsequente ao da publicação da Lei Complementar no 970, de 8 de julho de 2020.